Tribunal: STF
Processo: ARE 723590
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.



    I – O recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a suscitar a prescrição da pretensão punitiva. Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. Precedentes. 



    II – O entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele prazo recursal. Precedentes.



    III – Com o advento da coisa julgada, tem início a contagem do prazo prescricional da pretensão executória da pena privativa de liberdade, que, nos termos da alínea a do § 1º do art. 126 Código Penal Militar, é o dia em que passa em julgado a sentença condenatória.



    IV – Entre a data do trânsito em julgado do condenação e os dias atuais não transcorreu período superior a 1 ano, tempo necessário para que execução da reprimenda imposta ao recorrente estivesse obstada pela prescrição. 



    V – Agravo regimental não conhecido e indeferido o pedido de habeas corpus de ofício, com a determinação da imediata baixa dos autos à origem, para que se adotem as medidas cabíveis e próprias da fase de execução da pena, independentemente da publicação desse acórdão.